Tribunal: CARF
Processo: 19515.002370/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002370/2010-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.111 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
COPER REPRESENTACAO E PARTICIPACAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/03/2007
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A falta ou insuficiência de recolhimento de PIS/COFINS, apurada em
procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício com os acréscimos legais.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se
encontraram plenamente assegurados.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do PAF ou quando as
irregularidades possam ser sanadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco
Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais, Salvador Cândido Brandão Junior.
Ausente(s) o conselheiro(a) Ari Vendramini.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002370/2010-90
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.111 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002370/2010-90

Trata-se de auto de infração, fls. 364-379, lavrado para constituição de crédito
tributário de PIS e COFINS não cumulativos apurados no período de outubro/2006 até
março/2007 em razão de diferenças encontradas entre a apuração e os valores informados em
DCTF.
Conforme Termo de verificação fiscal de fls. 362-363, após diversas intimações
durante o procedimento fiscal para que a contribuinte apresentasse documentos, tais como escrita
contábil e demonstrativo de apuração de PIS e COFINS, bem como explicações para a
apresentação de DCTF zerada no período apontado, apesar de ter apresentado apuração das
contribuições no DACON, a contribuinte se manifestou afirmando não ter condições de cumprir
a intimação e apresentar referidas explicações e demonstrativos.
Desta feita, foi lavrado o auto de infração.
Por bem representar a síntese da acusação fiscal e dos argumentos de defesa, peço
vênia para transcrever o relatório da r. decisão guerreada:
A empresa qualificada em epígrafe foi autuada em virtude da apuração de falta de
recolhimento da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da
Contribuição para o PIS/Pasep, no período de outubro de 2006 a março de 2007,
exigindo-se lhe crédito tributário no valor total de R$ 6.697.975,79, conforme autos de
infração de fls. 364/378.
De acordo com o termo de verificação, de fls. 362/363, o lançamento decorreu da
apuração de diferenças entre os valores das contribuições constantes nas Declarações de
Débitos e Créditos Tributários (DCTF) e aqueles apurados nos Demonstrativos de
apuração de Contribuições Sociais (Dacon). Diferença esta, que a contribuinte, intimada
a fazê-lo, não conseguiu explicar.
Inconformada com o lançamento, a autuada apresentou as impugnações de fls. 385/392,
para o PIS, e de fls. 407/414, para a Cofins, alegando, preliminarmente, em resumo, que
os lançamentos devem ser anulados, pois não consta nos autos termo de início prevendo
os tributos a serem fiscalizados, conforme dispõe o art. 7o do Processo Administrativo
Fiscal (PAF – Decreto no 70.235, de 1972).
Além disso, o termo teve validade de 60 dias, salvo se tivesse sido prorrogado dentro
desse prazo, conforme prevê o mesmo art. 7o. Como o prazo não foi prorrogado,
também por esse motivo os lançamentos devem ser anulados.
Também motivo de nulidade, segundo a impugnante, seria a falta do termo de
encerramento.
Alega ainda cerceamento do direito de defesa pelo fato não de o auditor fiscal autuante
não ter demonstrado serem verdadeiros os valores apurados.
Quanto ao mérito, argumenta que não foram comprovadas as alegações da fiscalização,
o que geraria nulidade insanável dos autos.
Argui que não praticou nenhuma infração contida nos dispositivos citados nos autos de
infração e, apesar do interesse em cumprir integralmente a solicitação da fiscalização,
não conseguiu no curto espaço de tempo concedido pelo auditor-fiscal apresentar todos
os documentos requisitados, o que caracterizaria a arbitrariedade da autoridade fiscal.
Quanto aos juros, alega que a cobrança da taxa do Selic é ilegal, como vem
reconhecendo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), de acordo com excerto de acórdão
que transcreve.
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.111 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002370/2010-90

Por fim, requer seja declarada a total improcedência dos lançamentos e consectários.
Em fls. 433-438 se encontra o Acórdão 14-72.681 proferido pela 4a Turma da
DRJ/POR, para julgar improcedente a impugnação, mantendo-se o auto de infração em todos os
seus termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006, 2007
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep, apurada em
procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício com os devidos acréscimos legais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2006, 2007
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins, apurada em procedimento fiscal,
enseja o lançamento de ofício com os acréscimos legais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do PAF ou quando as irregularidades possam ser
sanadas.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Legal a aplicação da taxa do Selic para fixação dos juros moratórios para recolhimento
do crédito tributário em atraso, a partir de abril de 1995.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificada da r. decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, fls. 447-
454, reiterando apenas alguns dos argumentos de sua impugnação, conforme síntese abaixo:
PRELIMINARES
- Nulidade do Acórdão recorrido por não ter apreciado o argumento de defesa pela
falta de provas que caracterizam a suposta falta de recolhimento;
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.111 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002370/2010-90

- A r. decisão merece ser cancelada porque negou a realização da perícia e
diligência como procedimentos importantes para serem realizados conforme defendido na
Impugnação.
- Nulidade do auto de infração diante da inexistência do Termo de Início de
Fiscalização, prevendo especificamente os tributos a serem fiscalizados, com a devida indicação
dos tributos;
- Mesmo se o Termo de Início de Fiscalização tivesse citado os tributos a serem
fiscalizados, persistiria irregularidade dos procedimentos fiscais, porque este Termo teve
validade pelo prazo de 60 (sessenta) dias, e não foi prorrogado dentro desse período, nos termos
do Artigo 7°, §2° do Decreto n° 70.235/72;
- Nulidade do auto de infração em razão do cerceamento do direito de defesa,
diante da falta de demonstração das razões que permitem à Recorrente apurar os valores listados
no demonstrativo apresentado pela fiscalização, restando ausente as devidas justificativas que
demonstrassem, de forma clara e precisa, a validade dos valores considerados para fins da
constituição do crédito tributário;
- Nulidade do auto de infração por falta de provas, considerando estar a autuação
baseada na falta/insuficiência de recolhimento do PIS/COFINS;
- Nenhuma prova foi apresentada com o Auto de Infração, tão somente quantias
descritas em tabela elaborada pela fiscalização, o que não demonstra estarem alegações da
fiscalização respaldadas em provas, gerando uma devida inversão do ônus da prova contra o
contribuinte em uma hipótese na qual a fiscalização possuía todos os recursos disponíveis para
ter demonstrado nestes autos a suposta infração praticada pela Recorrente e a veracidade do
crédito tributário apurado;
MÉRITO
- A infração apontada não existe. Afirma não ter conseguido, no curto espaço de
tempo dado pelo Auditor Fiscal, apresentar a totalidade dos documentos solicitados, mormente
em razão de serem em grande quantidade em face dos inúmeros dados requeridos;
- Não obstante o interesse de cumprir integralmente a solicitação da fiscalização,
não conseguiu fornecer todos os documentos requeridos no tempo estabelecido, mas em razão de
curto espaço de tempo concedido pela fiscalização, demonstrando a falta de dolo de prejudicar a
atividade fiscal;
- O prazo exíguo para cumprimento da intimação durante o procedimento fiscal
configura uma arbitrariedade praticada pelo Auditor Fiscal, já que a Recorrente é uma empresa
de grande porte, com inúmeras operações, não sendo razoável a infração aplicada;
É a síntese do necessário.
Voto
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.111 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002370/2010-90

Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, atende os requisitos da legislação e será
conhecido.
Conforme relatório, a auditoria fiscal foi pautada na análise de documentos
fiscais, como DIPJ (fls. 53-152), DACON (fls. 163-355) e DCTF (fls. 356-361). A fiscalização
detectou apuração de PIS e COFINS no DACON para o período fiscalizado (outubro/2006 a
março/2007), mas verificou que a DCTF do período foi entregue sem PIS e COFINS a pagar,
isto é, com as informações ZERADAS para essas contribuições.
Com isso em mãos, em 28/07/2009 a RFB deu início à fiscalização, conforme
termo de início de fiscalização de fls. 06, intimando Recorrente para apresentar escrita contábil e
planilhas de demonstração de apuração do PIS e da COFINS, com os códigos das contas, do
período de 10/2006 a 03/2007 no prazo de cinco dias úteis.
A Recorrente, porém, não atendeu ao termo de intimação, apresentando apenas o
contrato social e procuração. Após diversos termos de prorrogação do procedimento fiscal (fls.
152; 154; 155; 162), em março/2010, mais de seis meses da primeira intimação, a fiscalização
lavrou novo termo, em fls. 157, intimando a Recorrente para apresentar em 20 dias úteis
planilhas de demonstração de apuração do PIS e da COFINS, com os códigos das contas
contábeis, do período de 10/2006 a 03/2007.
Conforme fls. 158, a Recorrente não apresentou tais documentos, afirmando ter
dificuldade para localizar as planilhas de demonstração de apuração de PIS e Cofins, com
códigos contábeis das contas do período de 10/2006 à 03/2007, o que impossibilitou o
atendimento da fiscalização.
Novo termo de intimação foi lavrado, fls. 159-160, com uma tabela de débitos de
PIS e COFINS apurados pela fiscalização, solicitando que a Recorrente apresentasse explicações
para as diferenças apontadas, no prazo de 20 dias úteis, inclusive juntando DCTF ou DCOMP ou
comprovante de pagamento das diferenças relacionadas, elaborada pela fiscalização a partir das
informações da apuração do PIS e da COFINS retiradas do DACON, em contraposição com a
DCTF, a qual foi entregue zerada.
Novamente, em fl. 161, a Recorrente não atendeu ao termo de intimação
argumentando ter dificuldades para encontrar a documentação solicitada.
Com isso, a fiscalização encerrou o procedimento fiscal, conforme termo de
verificação e constatação fiscal de fls. 362-363, lavrando auto de infração para constituir as
diferenças encontradas. Repita-se, as diferenças encontradas, em verdade, são as apurações de
PIS e COFINS informadas pela contribuinte no DACON em comparação com a DCTF zerada
apresentada também pela contribuinte.
Assim, não prosperam os argumentos de nulidade, tampouco de cerceamento de
defesa, argumentados pela Recorrente. Primeiro porque a fiscalização foi devidamente instruída
com termo de início de fiscalização, informando o tributo a ser fiscalizado, com as devidas
prorrogações e o termo de encerramento. Também não cabe falar em cerceamento de defesa,
visto que durante o procedimento de fiscalização inexiste contraditório, sendo franqueada ao
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.111 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002370/2010-90

contribuinte a oportunidade de colacionar todos os argumentos e provas de seu direito quando da
apresentação de sua impugnação.
Como cediço, o procedimento de fiscalização não é processo, mas sim uma fase
investigativa para a constituição do crédito tributário, podendo até ser dispensada, caso a
fiscalização já tenha todas as informações necessárias para a lavratura do lançamento de ofício,
conforme consolidado, inclusive, pela Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Assim, a exemplo do que ocorre com o inquérito policial, a fase investigativa para
o lançamento de ofício é inquisitorial, não havendo contraditório neste momento. O contribuinte
participa do procedimento de fiscalização recebendo a autoridade e respondendo os termos de
intimação, para fins de prestar esclarecimentos, documentos e explicações sobre inconsistências,
mas a autoridade fiscal é quem compila todas as informações, as provas e produz relatórios que
subsidiam o auto de infração.
O contraditório, portanto, fica diferido para quando, após a lavratura do auto de
infração, for franqueado prazo para que o Contribuinte apresente impugnação, nos termos do
artigo 16 do Decreto 70.235/1972. É a partir de então que o processo estará completo e onde será
observado o devido processo legal, ampla defesa e contraditório, sendo possível contraditar todas
as provas produzidas e juntadas pela fiscalização, bem como produzir e/ou juntar novas provas
para, aí sim, participar do convencimento da autoridade julgadora.
A fiscalização não precisa explicar as razões da prorrogação dos prazos do TDPF.
O procedimento insere-se na fase de investigação dos fatos, inquisitória, portanto. Desta feita,
não há contraditório neste momento do procedimento, não havendo previsão legal para que o
contribuinte seja notificado das prorrogações do TDPF, acompanhada das razões para tanto.
Não é nulo, ainda, o lançamento em razão de inexistência de vícios nos termos de
início, prorrogação e encerramento do procedimento fiscal. Consta dos autos o termo de início,
descrevendo os tributos a serem fiscalizados (fls. 06), bem como os termos de prorrogação e
encerramento (fls. 152; 154; 155; 162 e 362-363). Trata-se de instrumento de controle da
administração tributária não podendo obstar o exercício da atividade de lançamento que decorre
exclusivamente de Lei.
Tanto é assim que o lançamento de ofício pode ser realizado sem nenhuma
participação da fiscalizada, nos casos em que a autoridade administrativa já disponha de todas as
informações necessárias para a constituição do crédito tributário, como inclusive assevera a
súmula CARF no 46 acima transcrita.
Com isso, uma vez lavrado o auto de infração, por autoridade competente, com a
descrição dos fatos, elementos de prova, motivação, enquadramento legal, quantificação do
crédito tributário, conferindo ao contribuinte todos os elementos para, em querendo, exerça seu
direito à ampla defesa, instaurando o contraditório administrativo e apresentando seus
argumentos e provas para modificar ou cancelar a acusação fiscal, não há que se falar em
nulidade do lançamento por não se vislumbrar ofensa ao artigo 10 e 59 do PAF.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.111 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002370/2010-90

A Recorrente ainda afirma que não foi apreciado o pedido de diligência e perícia
para a prova da insubsistência do auto de infração. No entanto, referido pedido não foi formulado
na impugnação. Ademais, para o pedido de diligência ou perícia, a Recorrente deveria ter
exposto os motivos para tanto, formulado também os quesitos e nomeado o perito. Em que pese
isso, a diligência pode ser solicitada pela própria autoridade julgadora em caso de dúvidas do
julgador para o julgamento da lide, o que não é o caso.
Decreto 70.235/1972
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
(...)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Como não se trata de pedido formulado, não há que se indeferir.
Também não prospera o argumento de que a r. decisão de piso é nula por não ter
enfrentado o argumento de que o auto de infração não contém as provas da alegação. Muito ao
contrário, foi afirmado nos fundamentos do voto que as provas do auto de infração são os
documentos fiscais DACON e DCTF.
A auditoria fiscal é pautada nas informações prestadas pela própria Recorrente, no
DACON, apresentando os valores de PIS e COFINS devidos no período. Afirma, a Recorrente,
que o agente fiscal apenas apresentou uma tabela com os valores, sem indicar a fonte ou a
justificativa dos valores.
No entanto, os valores não foram apresentados pelo agente fiscal, ao contrário, o
agente fiscal elaborou uma tabela com os montantes de PIS e COFINS devidos no período,
informados pela própria Recorrente no DACON. Como a DCTF estava zerada, solicitou
explicações e os demonstrativos dessa apuração e a Recorrente não atendeu à intimação.
Desta feita, no mérito, também não prosperam os argumentos da Recorrente.
Em sede de recurso, a contribuinte afirma que não conseguiu atender a
fiscalização porque o prazo concedido para tanto foi exíguo e arbitrário. Entretanto, como já
mencionado, cada termo de intimação fiscal concedeu o prazo de 20 dias úteis, o que não
configura prazo exíguo.
É certo que o DACON não constitui o crédito tributário, mas é o demonstrativo
onde são prestadas as informações sobre a composição da base de cálculo do PIS e da COFINS,
informando as receitas, deduções, créditos da não cumulatividade e demais ajustes necessários
para a apuração do montante de tributo devido, valor este que deverá ser declarado em DCTF.
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.111 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002370/2010-90

Como a DCTF estava com saldo zero nos meses de outubro/2006 até março/2007,
a fiscalização solicitou livros contábeis e planilhas da apuração, bem como outros métodos de
extinção do crédito tributário, como DCOMP, para justificar o saldo ZERO na DCTF. Como a
Recorrente não apresentou explicações, apesar do prazo de, no mínimo, 40 dias úteis, a
fiscalização adotou os valores informados no DACON e constituiu o crédito tributário por meio
do lançamento de ofício. Justamente porque o DACON não é instrumento que constitui o crédito
tributário, foi necessária a lavratura do auto de infração.
Isto posto, conheço do recurso voluntário para negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital